Tribunal: TJDFT
Processo: 0740442-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0740442-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEF FLORIANO DE SIQUEIRA IMPETRANTE: ROBSON SOARES CARNEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ROBSON SOARES CARNEIRO em favor de ALEF FLORIANO DE SIQUEIRA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará (Id 51615494, p. 373/374), no processo n.o 0701954-26.2023, que manteve a prisão preventiva do paciente. Liminar indeferida (Id 51670051). Informações prestadas (Id 51722667). Em manifestação de Id 52198600, a Procuradoria de Justiça opina pela perda de objeto do presente Habeas Corpus, ante a revogação da prisão preventiva do paciente, por meio da sentença proferida nos autos de origem. É o relatório. Decido. Depreende-se que foi proferida sentença no processo n.o 0701954-26.2023, tendo sido determinada a revogação da prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição do Alvará de Soltura (Id 173617711 dos autos originários). Assim, configura-se a perda superveniente do objeto do presente remédio constitucional. Dessa forma, com fulcro no art. 89, XII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o feito, pela perda superveniente do objeto. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR